Tribunal: STF
Processo: ADI 428
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-16
Data de publicação: 1996-12-16

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Medida
Provisória nº 290, de 17.12.90, "que estabelece regras para a
fixação e negociação de encargos educacionais e dá outras
providências" .3. Alegação de ofensa aos incisos XVII, XVIII, XIX,
XX, XI, XXXV, LV, LXX, letra "b", do art. 5º, da Constituição
Federal. 4. Liminar indeferida. 5. Parecer da Procuradoria-Geral da
República pela prejudicialidade da ação direta de
inconstitucionalidade, tendo em conta que o ato impugnado não mais
se encontra em vigor. 6. Parecer acolhido. Ação direta de
inconstitucionalidade prejudicada.